Tribunal: TJBA
Processo: 8040924-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040924-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA MARIA RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OPÇÃO POR PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL OU DA JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DA PARTE AUTORA.
INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 3º DA LEI N. 9.099/95.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
RESTABELECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que
reconheceu a incompetência do juízo para processamento e julgamento da demanda, determinando a remessa do processo ao Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
em definir a competência para o
processamento e julgamento do feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
e acordo com que o dispõe o artigo 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, o ajuizamento de ação no âmbito de competência do Juizado Especial Cível é uma faculdade concedida ao autor, e não, uma imposição.

4. Assim,
n
ão pode o juiz impor à autora o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível, se a lei defere à parte a opção do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040924-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante KATIA MARIA RIBEIRO LIMA e como agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02